Tribunal: TJSP
Processo: 1029299-78.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
Compra e venda - Ação indenizatória por danos materiais e morais - Veículo anunciado na internet - Evidência de que as partes foram vítimas de estelionato - Responsabilidade, entretanto da corré Marina bem reconhecida – Culpa comprovada por ter autorizado a utilização da sua conta para receber valor de outrem ainda que se considere a alegação de não saber a procedência do montante - Indenização

Ementa:
Compra e venda - Ação indenizatória por danos materiais e morais - Veículo anunciado na internet - Evidência de que as partes foram vítimas de estelionato - Responsabilidade, entretanto da corré Marina bem reconhecida – Culpa comprovada por ter autorizado a utilização da sua conta para receber valor de outrem ainda que se considere a alegação de não saber a procedência do montante - Indenização moral devida e mantida – Apelo improvido.